Tribunal: TJSP
Processo: 1010378-52.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
improbidade administrativa – Artigo 11 da Lei no 8.429/1992 – Omissão dolosa na fiscalização e apuração de condutas ilegais de servidores públicos municipais – Médicos que se recusavam a aderir ao ponto eletrônico, com descumprimento da jornada regular de trabalho – Responsabilização do Prefeito, do Secretário Municipal e da Associação conveniada para a prestação do serviço público – Conduta

Ementa:
improbidade administrativa – Artigo 11 da Lei no 8.429/1992 – Omissão dolosa na fiscalização e apuração de condutas ilegais de servidores públicos municipais – Médicos que se recusavam a aderir ao ponto eletrônico, com descumprimento da jornada regular de trabalho – Responsabilização do Prefeito, do Secretário Municipal e da Associação conveniada para a prestação do serviço público – Conduta dos médicos e consciência dos gestores comprovadas nos autos – Sentença de procedência mantida – Apelação não provida.